Tribunal: TJDFT
Processo: 0717746-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS DO EXECUTADO NÃO LOCALIZADOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A indicação de bens à penhora constitui ônus do credor, sendo, todavia, possível atribuí-lo ao devedor, desde que exauridas todas as diligências à disposição do exequente, a teor do art. 774, inciso V, do CPC, e atendendo aos princípios da cooperação e efetividade da jurisdição.
2. É possível e adequado, especialmente por estar amparado legalmente (art. 774, V, do CPC), adotar a medida coercitiva de intimação da parte executada para que indique bens que possam ser penhorados.
3. Apenas na hipótese de o executado, dolosamente, não indicar bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á a aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do estatuto processual.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.